Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. II – PRELIMINARES. II.1 - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. II.2 - NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. PROVIMENTO JUDICIAL HÍGIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. III – CONTRATO DE LOCAÇÃO. AJUSTE COM FORÇA OBRIGATÓRIA. ESTADO DE INADIMPLÊNCIA COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DA LOCATÁRIA EM IMÓVEL A ELA LOCADO SEM QUE ATENDIDA SEJA A CORRESPONDENTE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELO USO DO IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. LEI N. 8.245/1991. IV - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Interposta apelação a que não confere a lei automático efeito suspensivo, é possível ao apelante requerer a concessão desse efeito por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de concessão de efeito suspensivo ao recurso, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais.
2. Certificada pela julgadora de primeira instância a presença dos pressupostos para válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual e verificada a regularidade da conta elaborada pelo autor, a qual atende ao comando do inciso I do art. 62 da Lei n. 8.245/91, uma vez que discriminadas estão as importâncias contratualmente ditas devidas e não quitadas pela locatária, não há que se falar em nulidade do julgado. Provimento judicial hígido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. O contrato é informado por princípios entre os quais o da força obrigatória e da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmar avenças; aquele na regra segundo a qual o ajuste entabulado faz lei entre as partes. Regularmente celebrado o contrato, impositivo se torna o cumprimento de suas cláusulas nos exatos termos em que consensual e livremente estabelecidas, uma vez que, como preceitos legais imperativos, adquirem força obrigatória.
4. Provada a situação de adimplência pelo não pagamento dos aluguéis convencionados, não pode a ré/locatária, ao arrepio do contrato e da legislação, permanecer na posse de imóvel a ela locado sem que atenda à devida contraprestação pecuniária.
5. Recurso conhecido e improvido. Honorários majorados.